Tribunal: TJMT
Processo: 1041247-49.2023.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-16
Data de publicação: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041247-49.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ADRIANO LUIZ LIMA - CPF: 007.822.981-25 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE PÚBLICA. CIRURGIA DE RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR DO JOELHO DIREITO. NECESSIDADE COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DO ESTADO (
LATU SENSU
). RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. TEMA 793 DO STF. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

Ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, em que a parte recorrida pleiteia a realização de cirurgia
de reconstrução do ligamento cruzado posterior do joelho direito, conforme prescrição médica.

O Sistema Único de Saúde (SUS) é composto pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, havendo solidariedade entre os entes federativos na prestação dos serviços públicos de saúde.

A responsabilidade pelo cumprimento da obrigação recai, primariamente, sobre o Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município responsabilidade subsidiária, conforme entendimento firmado pelo
Tema 793 do STF
.

Recurso conhecido e
parcialmente
provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto pelo
Município de Rondonópolis
contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial.

A sentença proferida em primeiro grau foi a seguinte:

"

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, opino pela procedência do pedido inicial, nos termos do art. 487, inciso I do CPC, e CONDENO o requerido à obrigação de fazer para que providencie o
agendamento/realização da cirurgia de RECONSTRUÇÃO DO LIGAMENTO CRUZADO POSTERIOR DO JOELHO DIREITO, conforme prescrição do médico que lhe assiste, bem como forneça todo e qualquer tratamento e medicações respectivas, além do deslocamento, assegurando dessa forma, a efetivação do seu direito referente à vida e à saúde.
.
"

Inconformado, o
Município de Rondonópolis
, em suas razões recursais, pede a reforma da sentença, alegando que a responsabilidade pelo tratamento deve recair primariamente sobre o
Estado de Mato Grosso
, em razão da complexidade do tratamento, conforme entendimento do
Tema 793 do STF
.

A parte recorrida, por sua vez, reitera seus argumentos e pede a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colend
os Pares
,

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

No mérito, ao analisar os argumentos e os documentos juntados aos autos, verifico que a sentença de primeiro grau deve ser parcialmente reformada.

A
saúde
é um
direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
)
, conforme o artigo 196 da Constituição Federal, cabendo ao Poder Público garantir todos os meios necessários para a preservação e recuperação da saúde dos cidadãos.

Quanto à
responsabilidade dos entes públicos
no fornecimento de serviços de saúde, o entendimento consolidado pelo
Tema 793 do STF
é claro ao afirmar que:

"

Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências
e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. (grifei).

Considerando que os
procedimentos de média e alta complexidade
estão sob a atribuição primária dos Estados, e com base no entendimento firmado pelo STF no
RE 855.178/SE
, a responsabilidade principal pela realização da cirurgia de reconstrução do ligamento cruzado posterior do joelho direito, conforme prescrição médica
,
recai
sobre o Estado de Mato Grosso
. O
Município de Rondonópolis
somente poderá ser responsabilizado de forma
subsidiária
.

Portanto, a sentença deve ser parcialmente alterada para adequar a responsabilidade conforme as regras de descentralização do SUS e o entendimento do STF.

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo Município de Rondonópolis
e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento
para determinar que a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação recaia, primeiramente, sobre o
Estado de Mato Grosso
, conforme o
Tema 793 do STF
. O
Município de Rondonópolis
fica responsável de forma subsidiária, conforme previsto.

Em caso de descumprimento, será possível o bloqueio de verbas públicas, respeitada a ordem de preferência definida, limitado ao teto de alçada dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, diante do êxito parcial do recurso,
não há condenação em custas e honorários
.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2024